Tribunal: STF
Processo: Rcl 94207
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Oeste Pick-up Ltda contra ato do Juiz de Direito da Vara Regional das Garantias da 5ª RAJ da Comarca de Presidente Prudente/SP nos autos do processo nº  1503721-61.2026.8.26.0425, sob o fundamento de desrespeito à Súmula Vinculante nº 14. 
A parte reclamante narra que 
“[e]m 03 de abril de 2026, os advogados devidamente constituídos protocolaram petição requerendo a habilitação nos autos e a concessão de vista integral do procedimento investigatório. O pedido fundamentou-se na necessidade de a defesa técnica tomar conhecimento das provas e elementos de convicção que já foram produzidos e formalmente incorporados ao processo, medida indispensável para o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório, ainda que em fase pré-processual.
Acrescenta que
“Contudo, ao apreciar o pleito defensivo em 13 de abril de 2026, o magistrado de primeiro grau proferiu decisão indeferindo o pedido de vista. Em sua fundamentação, a autoridade reclamada sustentou que a natureza da investigação e o sigilo necessário para o sucesso das medidas demandariam a restrição de acesso. Argumentou que, por existirem diligências em curso e ainda pendentes de cumprimento, a inobservância do sigilo naquele momento implicaria prejuízo ao deslinde do caso e à eficácia da investigação policial.”
Nesse sentido, sustenta o reclamante que a negativa de acesso aos autos viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e da paridade de armas ante o completo cerceamento de defesa e a impossibilidade do exercício da advocacia (e-doc. 1).
Aduz, ainda, que 
“Impedir o acesso a esses documentos sob o pretexto de que outras diligências derivadas ainda não findaram é o mesmo que impor à Reclamante uma "defesa às cegas", em que se desconhece até mesmo o objeto e os fundamentos da medida invasiva sofrida.”
Ao, final requer o reclamante o seguinte: 
“a) o deferimento da medida liminar, inaudita altera parte, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para o fim de suspender os efeitos da decisão reclamada proferida em 13 de abril de 2026 e garantir à defesa técnica da Reclamante o acesso imediato e integral a todos os elementos de prova e atos processuais que já se encontrem documentados e formalizados nos autos do Processo nº 1503721- 61.2026.8.26.0425, em trâmite perante o Juízo da Vara Regional das Garantias da 5ª RAJ – Presidente Prudente/SP;
b) a requisição de informações à autoridade reclamada, a serem prestadas no prazo legal de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 989, inciso I, do Código de Processo Civil;
c) a intimação da Procuradoria-Geral da República para que, na condição de fiscal da ordem jurídica, apresente seu parecer no prazo de 15 (quinze) dias; e
d) o julgamento de total procedência da presente Reclamação Constitucional, para confirmar a liminar pleiteada e cassar definitivamente o ato reclamado, consolidando o direito da Reclamante de ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados no procedimento investigatório, conforme determina o enunciado da Súmula Vinculante 14, deste Supremo Tribunal Federal.”

É o relatório. Decido.
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

É pertinente, ainda, a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”

O parâmetro apontado pelo reclamante é a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 

Súmula Vinculante 14 
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

A parte reclamante alega não ter conseguido acesso de que qualquer elemento de prova, inclusive de inclusive daqueles que já se encontram devidamente documentados e formalizados nos autos, fato que impediria que a defesa constituída pudesse exercer sua função, violando o direito à ampla defesa e o pleno exercício do contraditório técnico.
Colhe-se das decisões proferidas pela autoridade reclamada o seguinte (e-doc. 4): 
“Considerando a natureza da investigação e o sigilo necessário para o seu sucesso, é caso, por ora, de não acolhimento do pleito, uma vez que existem medidas em curso ainda pendentes de cumprimento, inexistindo ato concluído já documentado em relação a todas aquelas que já foram determinadas. 
Destarte, pela peculiaridade do caso, pode-se concluir que a inobservância do sigilo neste momento implicaria prejuízo ao deslinde do caso e ao sucesso da investigação policial. 
Nesse sentido, inclusive, é o quanto disposto no §11, do art. 7º, da Lei 8.096/94, o qual prevê que o acesso do advogado aos autos poderá ser delimitado em casos em que existem diligências em andamento e ainda não documentadas nas hipóteses em que houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências, sendo esta a hipótese deste feito. 
Inaplicável, portanto, no caso em exame, o preceito sumular constante da Súmula Vinculante nº 14, eis que, conforme entendimento pacífico do próprio Pretório Excelso, o termo 'elementos de prova já documentados" da súmula vinculante n. 14 se refere, como bem dito pelo MPF, àqueles que já estão formalizados, ou seja, que não são informações concernentes à decretação e à realização de diligências investigatórias, sem que possa existir prejuízo para as diligências pendentes (STF RCL 16804/RS Rel. Min. Roberto Barroso j. 24.09.2014 p. 30.09.2014/DJe-190).“ (grifos que não constam no original)

Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14, mormente porque “as diligências em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14” (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/5/2016).
Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 
Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.
Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de liminar.
Verifico que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). Deixo de determinar a emenda à inicial, uma vez que a presente reclamação não comporta seguimento, nos termos da fundamentação supra. 
Advirto, no entanto, que o conhecimento de qualquer outro recurso nos autos está condicionado à regularização processual referida.
Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente